Tribunal: TJSP
Processo: 1025066-21.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. Prestação de serviços relacionada a plano de saúde. Matéria inserta na competência da 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o artigo 5o, I.23, da Resolução TJSP n.o 623/2013.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025066-21.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, é apelado
CLINICA DE IMAGENS MEDICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025066-21.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025066-21.2017.8.26.0114 – Campinas
Apelante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda
Apelada: Clínica de Imagens Médica
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43293)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
cobrança. Prestação de serviços relacionada a
plano de saúde. Matéria inserta na competência
da 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado, nos termos do que dispõe o
artigo 5o, I.23, da Resolução TJSP n.o 623/2013.
Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de apelação (fls. 408/416) interposta por
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda contra a
sentença (fls. 399/405) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível
da Comarca de Campinas, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada
por Clínica de Imagens Médica contra ela. Inconformada, sustenta que
ajustou contrato de credenciamento pelo qual a autora se obrigou a prestar
serviços de realização de exames para os beneficiários de seu plano de saúde.
Alega que a prestação dos serviços ocorreu em desconformidade com o
acordado, caso em que é possível haver a recusa do pagamento pela
operadora, denominado glosa. Fundamenta que a sentença se baseia
exclusivamente nos cálculos da autora, sem considerar os valores de guias
emitidas e as quantias efetivamente quitadas, e ressalta que a perícia não
atingiu o seu objetivo principal. Volta-se em face dos honorários
advocatícios, requerendo a revisão do percentual, sob a justificativa de que a
demanda não despendeu maiores aprofundamentos em debates. Por fim,
salienta que os juros de mora devem ser aplicados nos termos do artigo 407
do Código Civil, desde a fixação do valor da dívida, e não a partir da citação.
Postula a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025066-21.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Clínica
de
Imagens
Médica
apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (fls.
421/426).

É o relatório, no essencial.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
valores
relacionados a serviços prestados pela autora aos beneficiários do plano de
saúde da ré.
Diante dos fundamentos do pedido inicial, a
competência para julgamento da matéria, s.m.j., não é desta Câmara.
A Resolução n.o 623/2013 deste Tribunal de Justiça
estabelece, por meio do artigo 5o, I.23, que a Primeira Subseção, composta
pelas 1a a 10a Câmaras, tem competência preferencial para o julgamento das
Ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive
prestação de serviços a eles relativos.
Sendo assim, diante do conteúdo da ação, a matéria
não se enquadra na competência desta Egrégia 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça, inserindo-se na competência da Primeira Subseção,
composta pelas 1a a 10a Câmaras, nos termos da Resolução no 623/2013.
Posto isto, não se conhece do recurso, determinando-
se a redistribuição do feito a uma das Colendas Câmaras da Primeira
Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
Mario A. Silveira
Relator